Tribunal: CARF
Processo: 13603.001513/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001513/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
VIC TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2003
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMISSÃO DE FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de autuação por infringência ao disposto no inciso IV, §5° do art. 32 da
Lei n° 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei n° 9.528, de 1997, c/c o art. 225, IV, §4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, 1999, por ter a
autuada deixado de incluir nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, das competências de 01.1999 a 06.2003, a
base de cálculo de contribuição referente aos segurados discriminados em relação de fls. 29-130,
conforme a seguir: i) Segurados contribuintes individuais (trabalhadores autônomos e sócios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001513/2007-75
Fl. 5750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001513/2007-75

gerentes com retirada pró-labore); ii) Segurados empregados; iii) Adicional aplicado sobre a
contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91 (grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), para custeio da
aposentaria especial dos trabalhadores expostos a condições especiais prejudiciais à saúde,
conforme art. 57 da Lei n° 8.213/91; e, iv) Declaração efetuada a menor do valor da remuneração
de vários segurados empregados.
Oportuno, valho-me do relatório elaborado na decisão atacada:
Pela infração imputada à autuada, foi cominada a penalidade no valor de R$ 307.539,24
(trezentos e sete mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), nos
termos do art. 32, inciso IV, §5° da Lei n° 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 1997, c/c o art. 284, II (redação alterada pelo Decreto n° 4.729, de 2003) e art.
373 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, atualizada nos termos da
Portaria do Ministério da Previdência Social - MPS n° 479 de 07.05.04, tendo em vista
a ausência das circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do RPS.
O valor da multa corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição
não declarada, limitada aos valores previstos no §4° do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991.
A contribuição adicional de risco no ambiente do trabalho para financiamento da
aposentadoria especial, prevista no art. 57 da Lei no 8.213, de 1991, foi apurada pela
notificação de n° 35.723.868-0, conforme Relatório de Lançamentos - RL de fls.
69/130.
A empresa foi cientificada da presente autuação, pessoalmente, em 05.11.2004,
apresentando defesa tempestiva em 22.11.2004, protocolo de fls. 138, de n°
37173.005326/2004-93, conforme instrumento e anexos acostados às fls. 139/1.494,
passa-se a analisar as razões da impugnantes.
Alega em sua defesa que o Relatório Fiscal descreve que a empresa deixou de
apresentar todos os documentos solicitados, como: Notas Fiscais de Aquisição de Bens,
Escrituras de Compra e Venda de Imóveis e Certidões de Registro de Imóveis, Livro
Diário e Livro de Registro de Empregados, descumprindo o art. 33, §2° da Lei n° 8.212,
de 1991, c/c o art. 232 do RPS. Afirma que o relatório é inepto, confuso, inconcludente,
não apto a produzir efeitos.
Afirma que apresentou os Livros Diários que serviram de base para emissão de NFLD
n° 35.723.872-9 e que os livros de registras de empregados foram apresentados sempre
que solicitados, mesmo das filiais que não tiveram empregados registrados. Aduz
cerceamento de seu direito de defesa, ao não detalhar quais os bens que precisava
comprovar a aquisição através das notas fiscais.
Na apuração da multa não foi considerado as circunstâncias atenuantes e gradação
previstas nos art. 291 e 292 e seus parágrafos do Decreto n° 3.048, de 1999 que entende
a defendente que devem ser aplicadas. Requer o provimento de sua defesa para que seja
julgado insubsistente o auto de infração.
O valor da multa aplicado no Auto de Infração foi retificado através do Despacho
Decisório - DD n° 11.401-4/038/2005, de 20.12.2005, fls. 1.519/1.523, recepcionado
pela empresa em 14.03.06, fls. 1.538. De acordo com o referido DD, a multa aplicada
foi alterada para R$ 228.403,88 (duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e três reais e
oitenta e oito centavos), tendo em vista a inclusão indevida do campo "ocorrência" do
período de 04.1999 a 05.2003, como sendo infração ao dispositivo legal capitulado no
Auto de Infração, bem como pela atenuação da multa, proporcionalmente às correções
feitas pela empresa, durante a ação fiscal.
A empresa aditou a defesa, após recebimento do DD n° 11.401-4/038/2005, de
20.12.2005 alegando que não foram consideradas as correções feitas nas GFIP do
período de 01.02 a 07.02. Que o relatório fiscal encontra-se inepto, pois não foram
mencionados quais empregados ou competências estão com declaração a menor em
GFIP. E, ainda, existem valores na planilha de base de cálculo e valores devidos sem
Fl. 5751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001513/2007-75

referência dos nomes dos segurados, impossibilitando a defesa e regularização das
GFIP, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa. Requer o provimento da
defesa, e que seja considerado insubsistente o auto de infração ora contestado.
Fez-se necessário a emissão de Relatório Fiscal Complementar, com elaboração de nova
planilha, discriminando nominalmente os segurados omitidos em GFIP e com
demonstração da atenuação parcial da multa, tendo em vista as correções feitas pela
empresa, reabrindo-lhe o prazo de defesa. A empresa foi cientificada do Relatório
Complementar em 18.07.06, conforme Aviso de Recebimento - AR de fls. 1.693. Foi
apresentada nova defesa em 08/08/06, intempestivamente, conforme instrumento e
anexos de fls. 1.696/2.059.
A defendente faz juntada de Protocolo de Envio de Arquivos – Conectividade Social,
aduzindo que o relatório recebido, de forma clara, ocasionou novas regularizações de
GFIP de competências 01.99 a 11.01, 01.02 a 11.02, 01.03 a 04.03 e 06.03. Anexa
também os comprovantes de entrega de GFIP 01.00, 11.99, 10.00, 11.00, 12.00 e 01.01
de filiais que constam como não entregues na planilha enviada à empresa.
Considerando que toda correção de GFIP efetuada pela empresa, antes da decisão da
autoridade julgadora, pode ensejar atenuação e/ou relevação da multa, os autos do
processo foram baixados em diligência para verificar se as correções alterariam o valor
da multa aplicada, nos termos da IN/SRP n° 03, de 14.07.2005, art. 656, §6o.
Da análise feita na documentação juntada pela empresa, a Auditoria Fiscal responsável
pela autuação verificou que o valor da multa deveria sofrer alteração, o que ocasionou a
reforma do Despacho anterior, através do Despacho Decisório - DD n° 11.401-
4/0006/2007, de 20.04.07, passando o valor da multa para o montante de R$ 208.980,28
(duzentos e oito mil novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos), conforme
recebimento, via postal, pela empresa, em 8.05.07, Aviso de Recebimento - AR de fls.
2.180, com nova abertura do prazo de defesa.
Constata-se que a empresa não se manifestou sobre a alteração do valor da multa feita
através do DD n°: 11.401-4/0006/2007, de 20.04.07, fls. 2.123/2.176, passando-se,
então, ao julgamento do feito fiscal.

Em julgamento (fls. 5632-5644) foi mantido o lançamento, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2003
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - OMISSÃO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA APRESENTAÇÃO
DE GFIP – RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA.
Constitui infração á legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A correção parcial da falta até a decisão da autoridade julgadora, com o pedido de
relevação da multa dentro do prazo de defesa, sendo a infratora primária e não tendo
incorrido em nenhuma das circunstâncias agravantes, enseja a relevação da multa
proporcionalmente às correções efetuadas.
Lançamento Procedente

Acontece que, embora constada a procedência do lançamento, ocorreu o parcial
provimento da impugnação, quando se reconheceu a relevação parcial da multa, como destaco da
decisão:
Fl. 5752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001513/2007-75

Constata-se que a empresa atende aos requisitos previstos no art. 291, §1o do RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, redação vigente ao tempo da apresentação da
defesa, para a relevação da multa parcialmente, pela correção da falta nas competências:
11.99 a 01.00; 02.01 a 05.01; 08.01 a 09.01; 12.01; 05.02 a 06.02; 08.02 e 10.02 a
11.02, quais sejam: pedido de relevação, dentro do prazo de defesa, primariedade da
infratora, não ocorrência de circunstâncias agravantes [...]

Intimada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 5650-5660), no qual
protestou pela reforma da decisão atacada.
Ainda, dado provimento quanto à relevação da multa, a Recorrente apresentou
contrarrazões (fls. 5696-5700) ao recurso de ofício. Todavia, conforme constou na própria
decisão da DRJ, não houve recurso de ofício, segundo razões abaixo (fl. 5644):
Deixo de recorrer de oficio deste Acórdão ao 2° Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, nos termos do art. 366, I, ‘b’ e 2° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo
Decreto n° 6.032/2007, pois o valor ora relevado encontra-se abaixo do limite de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), estabelecido na Portaria MPS no 158 de 11.04.2007.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 5650-5660) é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade. Logo, dele eu conheço.

Do Mérito
Alegou a Recorrente em recurso, que:
[...] Todavia, já é sabido que este auto de infração, o período fiscalizado compreendido
foi jan/1994 a jun/2003, a data da presente autuação, foi 05/11/2004, sendo assim, foi
apresentando no acórdão uma nova planilha com os cálculos no período de 01/99 a
06/03, porém não foi discriminado nem noticiado no acórdão sobre o quesito já
apresentado anteriormente pela recorrente sobre a indicação de quais os segurados não
foram descritos na GFIP anteriormente apresentada e geradora do crédito tributário.
No relatório fiscal anexo ao auto de infração acima descrito, as auditoras fiscais
consideraram que a autuada deixou de declarar na GFIP, no período de 01/99 a 06/2003
os fatos geradores de contribuições previdenciárias; os segurados contribuintes
individuais (autônomos e sócios gerentes com pró-labore, que lhes prestaram serviços
no período mencionado; que não cumpriu o art. 57, da Lei 8.213/1991, com as
alterações posteriores; que declarou a menor os valores das remunerações de vários
segurados empregados.
Já foi discussão da recorrente e que não teve a reforma, e nem tão pouco deram
conhecimento com a justificativa a não apresentação dos documentos e livros,
ignorando a defesa, alegando que isso é matéria de outra autuação.
Fl. 5753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001513/2007-75

Com isso, demonstra que encontra sim, inépto (confuso, inconcludente, não apto a
produzir efeitos), o relatório fiscal do auto de infração ora impugnado, cerceando a
defesa, pois as autuações são infelizmente, congruentes entre si.

Constou da decisão da DRJ que fundamentou a manutenção do lançamento:
Inicialmente, cabe esclarecer que a empresa apresentou defesa tempestiva impugnando
fatos que não são pertinentes a esta autuação. Todas as contestações atinentes a não
apresentação de documentos e livros não serão conhecidas nesta decisão, pois são
alegações contra a autuação por descumprimento ao disposto no art. 33, §2° da Lei n°
8.212, de 1991, c/c o art. 232 do RPS. Vê-se claro que tais contestações referem-se a
outra autuação lavrada contra a empresa.
No tocante às alegações de que não foram consideradas as correções feitas nas GFIP
pela empresa e que o Relatório da fiscalização estava confuso e inepto, os autos foram
baixados em diligência. Com fins de elucidar pontos considerados confusos pela
defendente, a Auditoria-Fiscal emitiu Relatório Fiscal Complementar, com elaboração
de nova planilha, discriminando nominalmente os segurados omitidos em GFIP e com
demonstração da atenuação parcial da multa, considerando as correções feitas pela
empresa, durante a ação fiscal.
A empresa afirmou, no aditamento da defesa, que o Relatório Fiscal Complementar foi
elaborado de forma clara o que gerou novas regularizações das GFIP, portanto,
ultrapassada a alegação de cerceamento do direito de defesa da autuada suscitada em
razão da dificuldade de entendimento pela autuada do Relatório Fiscal recebido
originalmente.
Embora o aditamento da defesa, feito após o recebimento do Relatório Fiscal, foi
considerado intempestivo, seus argumentos serão conhecidos. No que se refere ao
pedido da aplicação da atenuação da multa, conforme caput do art. 291 do RPS, as
atenuações que a empresa tinha direito já foram efetuados através do DD n°: 11.401-
4/0006/2007, de 20.04.07, que reduziu o valor da multa para R$ 208.980,28 (duzentos e
oito mil novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos).

De acordo com o que consta nos autos, a empresa Recorrente incorreu na infração
ao disposto no §5°, inciso IV do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991 e alterações posteriores, que
determina:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

E, assim, entendo que melhor sorte não assiste à Recorrente.
Consta no relatório fiscal de fls. 55-137 e relatório aditivo de fls. 2535-2721, a
especificação detalhada do que deixou a Recorrente de declarar nas GFIP de 01.99 a 06.03,
valores referentes à base de cálculo de contribuição previdenciária, o que ensejou a autuação, por
Fl. 5754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.001513/2007-75

descumprimento ao preceito legal acima transcrito. Observa-se que nos mencionados relatórios
constam os nomes e valores referentes a cada lançamento, tal como constou na decisão da DRJ o
discriminativo detalhadamente.
Logo, não merece provimento o recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 5755
DF CARF MF
Documento nato-digital